Tribunal: TJPA
Processo: 0022955-38.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022955-38.2017.8.14.0301

APELANTE: BERLIM INCORPORADORA LTDA

APELADO: LUCIANO LOPES CRUZ

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/ABRIL/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0022955-38.2017.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE(S): BERLIM INCORPORADORA LTDA.

ADVOGADO(A)(S): EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - OAB/PA 13.179.

AGRAVADO(A)(S): LUCIANO LOPES CRUZ.

ADVOGADO(A)(S): EUGENIO COUTINHO DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB PA19470-A.

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. CLÁUSULA CONTRATUAL. JUROS MORATÓRIOS. DANOS MORAIS.

I. Caso em Exame Recurso de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que negou provimento ao apelo, mantendo a sentença de parcial procedência da ação ordinária. A parte agravante alega cerceamento de defesa, validade de cláusula contratual de retenção de valores, incidência de juros moratórios a partir do trânsito em julgado, inaplicabilidade dos Temas 971 e 1002 do STJ, e inexistência ou redução de danos morais.

II. Questão em Discussão (i) Existência de cerceamento de defesa devido ao julgamento antecipado da lide. (ii) Validade da cláusula contratual que prevê retenção de 50% do valor pago e restituição parcelada. (iii) Incidência de juros moratórios a partir do trânsito em julgado. (iv) Aplicabilidade dos Temas 971 e 1002 do STJ. (v) Existência e quantificação dos danos morais.

III. Razões de Decidir

Não há cerceamento de defesa, pois o acervo probatório é suficiente para o julgamento antecipado da lide.

A cláusula contratual de retenção de 50% é inválida, devendo a restituição ser integral e imediata, conforme entendimento do STJ.

Os juros moratórios não incidem a partir do trânsito em julgado, pois a rescisão ocorreu por inadimplemento da construtora.

Os Temas 971 e 1002 do STJ são inaplicáveis ao caso.

O atraso injustificado na entrega do imóvel caracteriza danos morais, sendo razoável a quantificação em R$ 10.000,00.

IV. Dispositivo e Tese Recurso desprovido. Tese de julgamento:

"Não há cerceamento de defesa quando o acervo probatório é suficiente para o julgamento antecipado da lide."

"A cláusula contratual que prevê retenção de 50% do valor pago é inválida, devendo a restituição ser integral e imediata."

"Os juros moratórios não incidem a partir do trânsito em julgado quando a rescisão ocorre por inadimplemento da construtora."

"O atraso injustificado na entrega do imóvel caracteriza danos morais, sendo razoável a quantificação em R$ 10.000,00."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos sete (7) dias do mês de abril (4) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0022955-38.2017.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE(S):
BERLIM INCORPORADORA LTDA.

ADVOGADO(A)(S):
EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - OAB/PA 13.179.

AGRAVADO(A)(S):
LUCIANO LOPES CRUZ.

ADVOGADO(A)(S):
EUGENIO COUTINHO DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB PA19470-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BERLIM INCORPORADORA LTDA
em face de
LUCIANO LOPES CRUZ
, nos autos da Ação Ordinária que a parte agravada ajuizou em face da apelante, diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha lavra, através da qual conheci e neguei provimento ao apelo interposto, mantendo os termos da sentença de parcial procedência da ação.

Em suas
razões
, a parte da agravante defende que a decisão deve ser reformada.

Inicialmente, reitera as alegações de ocorrência de cerceamento de defesa, decorrente do julgamento antecipado da lide, e de legalidade da cláusula 10.8 do contrato, que prevê a retenção de 50% na hipótese de rescisão e a impossibilidade de restituição imediata em parcela única.

Segue defendendo que os juros moratórios que incidirão sobre os valores que serão restituídos devem incidir apenas a partir do trânsito em julgado da sentença, consoante restou decidido no Tema n°1002/STJ, pois o contrato de promessa de compra e venda objeto da demanda foi pactuado antes da publicação da Lei n°13.786/2018.

Discorre sobre a aplicabilidade do Tema 971 do STJ ao caso.

Quanto aos danos morais, diz serem inexistentes e requer sejam afastados da condenação. Não obstante, caso seja mantida a condenação, requer a redução do quantum indenizatório.

Foi oportunizado o oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 11 de março de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. CLÁUSULA CONTRATUAL. JUROS MORATÓRIOS. DANOS MORAIS.

I. Caso em Exame Recurso de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que negou provimento ao apelo, mantendo a sentença de parcial procedência da ação ordinária. A parte agravante alega cerceamento de defesa, validade de cláusula contratual de retenção de valores, incidência de juros moratórios a partir do trânsito em julgado, inaplicabilidade dos Temas 971 e 1002 do STJ, e inexistência ou redução de danos morais.

II. Questão em Discussão (i) Existência de cerceamento de defesa devido ao julgamento antecipado da lide. (ii) Validade da cláusula contratual que prevê retenção de 50% do valor pago e restituição parcelada. (iii) Incidência de juros moratórios a partir do trânsito em julgado. (iv) Aplicabilidade dos Temas 971 e 1002 do STJ. (v) Existência e quantificação dos danos morais.

III. Razões de Decidir

Não há cerceamento de defesa, pois o acervo probatório é suficiente para o julgamento antecipado da lide.

A cláusula contratual de retenção de 50% é inválida, devendo a restituição ser integral e imediata, conforme entendimento do STJ.

Os juros moratórios não incidem a partir do trânsito em julgado, pois a rescisão ocorreu por inadimplemento da construtora.

Os Temas 971 e 1002 do STJ são inaplicáveis ao caso.

O atraso injustificado na entrega do imóvel caracteriza danos morais, sendo razoável a quantificação em R$ 10.000,00.

IV. Dispositivo e Tese Recurso desprovido. Tese de julgamento:

"Não há cerceamento de defesa quando o acervo probatório é suficiente para o julgamento antecipado da lide."

"A cláusula contratual que prevê retenção de 50% do valor pago é inválida, devendo a restituição ser integral e imediata."

"Os juros moratórios não incidem a partir do trânsito em julgado quando a rescisão ocorre por inadimplemento da construtora."

"O atraso injustificado na entrega do imóvel caracteriza danos morais, sendo razoável a quantificação em R$ 10.000,00."

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso não comporta provimento.

No que diz respeito à alegação de nulidade da sentença dado o julgamento antecipado da lide, conforme constou da decisão monocrática agravada, inexiste qualquer vício processual que revele a restrição alegada. O juiz, na condição de destinatário da prova, poderá verificar a dispensabilidade da produção de provas, tendo em vista a existência de acervo probatório suficientemente hábil à construção do juízo fundamentado de convicção do julgador.

No caso dos autos, o sentenciante deixou claro que o acervo probatório constante dos autos, aliado ao entendimento jurisprudencial a respeito da matéria discutida, eram suficientes para o julgamento da ação, sendo dispensável a produção de outras provas.

A propósito, colaciono julgados do STJ que afastam a conclusão de cerceamento de defesa quando houver elementos probatórios suficientes à demanda, conforme os seguintes arrestos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS EXECUTADOS/EMBARGANTES. 1. Admissível o agravo, apesar de não infirmar a totalidade da decisão embargada, pois a jurisprudência do STJ é assente no sentido de que a impugnação de capítulos autônomos da decisão recorrida apenas induz à preclusão das matérias não impugnadas.
2. Consoante o princípio do livre convencimento motivado do juiz, este é o destinatário final das provas, de modo que cabe a ele decidir quanto à necessidade ou não dessas, não configurando cerceamento de defesa a decisão pelo julgamento antecipado do feito ou o indeferimento do pedido de produção probatória, especialmente quanto o magistrado entender que os elementos contidos nos autos são suficientes para formar seu convencimento. Precedentes. Incidência das Súmulas 7/STJ e 83/STJ.
(...) 5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 374.153/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 25/04/2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA DA RÉ. (...).
3. Cabe ao julgador verificar a existência de provas suficientes nos autos para ensejar o julgamento antecipado da lide e indeferir a produção de provas consideradas desnecessárias, conforme o princípio do livre convencimento do julgador. Infirmar tais fundamentos demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, prática vedada pela Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 622.577/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 15/09/2017)

PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS. INCIDÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. 1. Não se conhece do Recurso Especial em relação à ofensa ao art. 535 do CPC/1973 quando a parte não aponta, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. Aplicação, por analogia, da Súmula 284/STF.
2. O Tribunal local consignou que: "cumpre afastar, de plano, a alegação de cerceamento de defesa em detrimento do Apelante, tendo em vista o julgamento antecipado da lide. Na espécie, o réu, em sua contestação, requereu, de forma genérica, a produção de todos os meios de prova em direito admitidos. Instado a especificar as provas que pretendia produzir (fl. 48), o réu nada manifestou, embora sua procuradora tenha sido devidamente intimada (fl. 51 e 51v). Em audiência de instrução e julgamento, o réu manteve-se novamente silente quando à produção de provas, razão pela qual a questão foi alcançada pela preclusão" (fl. 170, e-STJ)
.
(...)5. Recurso Especial não provido.
(REsp 1281402/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 02/09/2016)

Dito isto, rejeito a preliminar.

Avançando, a agravante insiste na validade da cláusula 10.8, do contrato, que, na hipótese de retomada do imóvel pela incorporadora, ante inadimplemento do comprador, permite a devolução parcial do valor pago, retendo-se 50%, e de forma parcelada.

Não há como se acolher sua pretensão, tendo em vista que a rescisão se deu por inadimplemento da parte agravante, que não entregou o imóvel dentro do prazo previsto no contrato possui, hipótese em que o Superior Tribunal de Justiça entende que a devolução deve ser integral e imediata, senão veja-se:

“Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”.

(STJ. Súmula 543, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015)

No que diz respeito ao Tema 971, do STJ, observo ser inaplicável ao caso, pois o contrato não prevê cláusula penal, mas apenas multa moratória para o caso de inadimplemento de parcelas por parte dos compradores.

Sobre a tese firmada no Tema 1002, do STJ, igualmente não se aplica ao presente caso, eis que estamos diante de hipótese em que a pretensão de rescisão surgiu após inadimplemento contratual da construtora, que não entregou o imóvel no prazo convencionado, diferente, portanto, daquela que deu origem ao tema em questão, na qual o comprador pediu a rescisão “sob a alegação de que não tinha condições financeiras para prosseguir com o pagamento das parcelas avençadas” (REsp 1.740.911 – DF)

Finalmente, no que diz respeito à caracterização dos danos morais, melhor sorte não possui o recorrente, pois, da leitura do contrato, o que se observa é que obra estava prevista para ser entregue em dezembro de 2014 (já incluída a prorrogação de 180 dias), porém, até a data do ajuizamento da ação (04/05/2017) a entrega ainda não havia ocorrido, evidenciando, portanto, um atraso injustificado de, pelo menos, 02 anos e 04 meses.

Desta forma, uma vez caracterizado o atraso desarrazoado na entrega da obra, não restam dúvidas de que a mora contratual assumiu uma proporção capaz de ferir direitos da personalidade e causar danos morais. Assim, entendo que os fatos se adequam a excepcionalidade apontada pela jurisprudência para a caracterização do abalo moral, motivo pelo qual a sua manutenção é medida que se impõe.

Neste sentido, veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO DEMASIADAMENTE LONGO E INJUSTIFICADO NA ENTREGA DE IMÓVEL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SÚMULA N. 7/STJ.

1. Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma clara e fundamentada, quanto aos pontos alegados como omissos.

2.
O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o mero inadimplemento contratual não causa, por si só, abalo moral indenizável, mas
o excessivo atraso na entrega de unidade imobiliária enseja compensação por dano extrapatrimonial
.
Precedentes.

3. A revisão da matéria, tanto em relação a caracterização do dano moral no caso, como em relação ao valor arbitrado para a indenização , implica o imprescindível reexame das provas constantes dos autos, o que é defeso na via especial, ante o que preceitua a Súmula n. 7/STJ.

Agravo improvido.

(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.205.837/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE RÉ.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico.

1.1.
No caso sub judice, o Tribunal de origem consignou expressamente estar
comprovada a demora em quase um ano
na entrega de imóvel já quitado e assim a presença dos requisitos necessários à responsabilização da construtora ao pagamento dos danos morais decorrentes do atraso na entrega do imóvel.

1.2. Para rever tal conclusão seria imprescindível a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de considerar que a inexecução do contrato de compra e venda, consubstanciada na ausência de entrega do imóvel na data acordada, acarreta o pagamento de indenização por lucros cessantes, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador. Precedentes.

3. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido da impossibilidade dos princípios contidos no artigo 6º da LINDB serem analisados em sede de recurso especial, por se tratar de matéria constitucional, apenas reproduzida na legislação ordinária. Precedentes 4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.042.388/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023.)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. RECURSO DA CONSTRUTORA. (...) 4) Dano moral configurado. A mora das apelantes perdurou mais de 1 (um) ano e 6 (seis) meses, já

descontado o período de prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias, o que já configura atraso excessivo, assumindo uma proporção capaz de ferir direitos da personalidade e causar danos morais ao autor, pelo o que entendo ser devida tal parcela. (...)
(2020.02617113-93, 215.695, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-11-18, Publicado em 2020-11-18)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANO MORAL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA/VENDEDORA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSUMIDOR (SÚMULA 543 DO STJ).
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MORA INJUSTIFICÁVEL DE LONGO PRAZO. DANO/FRUSTRAÇÃO CAUSADO À PARTE CONSUMIDORA.
FIXAÇÃO DO QUANTUM DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MANTIDOS. CONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS LEGAIS. Apelação da empresa Borges Empreendimentos LTDA conhecida e desprovida. Apelação de Sônia Maria Alho de Sousa conhecida e provida.
(2019.05038809-63, 210.456, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-11-25, Publicado em 2019-12-05)

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL OBJETO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. LUCROS CESSANTES. POSSIBILIDADE. DANO PRESUMIDO.

INDENIZAÇ?O POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. SITUAÇ?O QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO EM SENTENÇA. NECESSÁRIA READEQUAÇÃO DO QUANTUM EM ATENÇÃO AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2.
É devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, pois a frustração da expectativa do Apelado em obter e usufruir de sua casa própria, in casu, transcende o mero dissabor, tanto pelo atraso excessivo na entrega do imóvel quanto pela frustração de não concretizar seus negócios, mesmo cumprindo fielmente com suas obrigações contratuais.
4. Contudo, é necessária a redução do quantum indenizatório fixado a título de danos morais, vez que seu arbitramento em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) foge aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, bem como, gera enriquecimento sem causa ao Apelado. Destarte, entendo mais adequado estabelecer a indenização por danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais). 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(2019.05235441-24, 211.042, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-19)

APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES COM PEDIDO LIMINAR ? SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA ?

CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS ? VALIDADE ?
ATRASO NA ENTREGA DA OBRA ? PERÍODO SUPERIOR AO PRAZO DE TOLERÂNCIA ? SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR ? DANO MORAL CARACTERIZADO
? DEVER DE INDENIZAR ? QUANTUM INDENIZATÓRIO ? MONTANTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL ? LUCROS CESSANTES ? LEGALIDADE ? VARIAÇÃO PERCENTUAL DENTRO DE PATAMAR CONSAGRADO PELA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA ? CUMULAÇÃO COM CLÁUSULA PENAL NÃO EVIDENCIADA ? RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.M CLÁUSULA PENAL NÃO EVIDENCIADA ? RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(2019.03255223-10, 207.192, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-08-06, Publicado em 2019-08-14)

No que diz respeito ao quantum indenizatório, fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), da mesma forma não vislumbro fundamentos para sua redução, pois estipulado dentro dos limites da razoabilidade e da proporcionalidade, não se mostrando exorbitante. Além disso, está dentro dos
padrões fixados por este tribunal. Neste sentido, veja-se:

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESCISÃO CONTRATUAL COM DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULAS ABUSIVAS.
ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL
. O MAGISTRADO DETERMINOU A RESTITUIÇÃO AOS AUTORES A QUANTIA PAGA À RÉ, ACRESCIDA DE CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC-IBGE; AO
PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$ 10.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS
, ACRESCIDA DE CORREÇÃO MONETÁRIA CALCULADA PELO INPC-IBGE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. QUEM DEU CAUSA A RESCISÃO FOI A CONSTRUTORA, SENDO ILEGAL A RETENÇÃO DE VALORES. INDÍCE SELIC NÃO APLICÁVEL AO CASO. SÚMULA 543 STJ. (...) III - Em relação aos danos morais, inegável que o atraso na entrega do imóvel adquirido pelos apelados, frustraram as suas expectativas de uso e propriedade, causando-lhes angústia, sofrimento, e, portanto, danos morais, danos esses subjetivos e presumidos, por abalo aos seus direitos da personalidade. IV ?
Quanto ao valor arbitrado no montante de R$10.000,00 (dez mil reais), considero razoável e condizente com o dano sofrido, considerando o período de atraso, e todos os demais aspectos do caso concreto
. V - Recurso Conhecido e Desprovido.
(2019.02005660-37, 204.028, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-05-14, Publicado em 2019-05-23)

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL OBJETO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. LUCROS CESSANTES. POSSIBILIDADE. DANO PRESUMIDO.

INDENIZAÇ?O POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. SITUAÇ?O QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO EM SENTENÇA. NECESSÁRIA READEQUAÇÃO DO QUANTUM EM ATENÇÃO AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2.
É devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, pois a frustração da expectativa do Apelado em obter e usufruir de sua casa própria, in casu, transcende o mero dissabor, tanto pelo atraso excessivo na entrega do imóvel quanto pela frustração de não concretizar seus negócios, mesmo cumprindo fielmente com suas obrigações contratuais.
4. Contudo, é necessária a redução do quantum indenizatório fixado a título de danos morais, vez que seu arbitramento em R$ 20.000,00 (vinte mil reais) foge aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, bem como, gera enriquecimento sem causa ao Apelado. Destarte, entendo mais adequado estabelecer a indenização por danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais). 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(2019.05235441-24, 211.042, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-19)

Assim, pelos fundamentos ao norte expostos, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de Agravo Interno, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 7 de abril de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 15/04/2025